Tribunal: TCU
Processo: 024.165/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 185/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 024.165/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carla Simone Soares Monte Blanco Forner (XXX.700.129-XX); Gabriel Monte Blanco Forner (XXX.648.959-XX); Gloria Regina Porto (XXX.365.121-XX); Jeronima Caetano Pedrosa (XXX.782.521-XX); July Any Porto Soares (XXX.409.901-XX); Lucas Caetano dos Anjos (XXX.769.001-XX); Maria Aparecida da Silva Landroni (XXX.537.228-XX); Rafael Monte Blanco Forner (XXX.649.029-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Cezario Semiao Barroso, a fim de que seja realizada diligência no sentido de que seja comprovada a condição de beneficiária da interessada Neuda Carlos Sousa - ex-esposa pensionada -, por ocasião do óbito do instituidor.